Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PARA PAGAR E APRESENTAR EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA NÃO EFETIVADA. AUDIÊNCIA NÃO DESIGNADA. PRAZO PARA EMBARGOS. REGRA DO CPC EXPRESSAMENTE ADOTADA NO DESPACHO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. MULTA PELO NÃO PAGAMENTO REDUZIDA PARA 10%. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 53 da Lei 9.099/95, a “execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários-mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei”.
2. Se o juiz ao despachar a inicial advertiu a parte de que o prazo de 15 dias para apresentar embargos à execução seria contado da citação e se não houve penhora que justificasse a designação de audiência, deve ser mantida a decisão que rejeitou a alegação de que os embargos deveriam ser apresentados na audiência que nem sequer foi designada.
3. “A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento.” (Enunciado 97 do Fonaje com nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte/MG)
4. Devem ser excluídos dos cálculos apresentados pelo exequente os honorários advocatícios e reduzida a multa de 20 para 10% sobre o débito atualizado, em atenção ao § 1o do art. 523 do CPC, cuja aplicação nos Juizados está autorizada pelo art. 52 da Lei de Regência.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.